Tribunal: STF
Processo: AP 310
Classe: AP
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
EMENTA:  - Direito Constitucional e Processual Penal. Crime
eleitoral  (art. 347 do  Código Eleitoral). Competência. Prerrogativa
de foro. Deputado Federal. Atipicidade da conduta.
1.         Réu  condenado,  cuja apelação  e  remetida  pelo Tribunal
Regional Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal, por haver sido eleito
Deputado Federal.
2.        Hipótese em que, diante da atipicidade da conduta, torna-se
desnecessaria  a solicitação de  licenca a Câmara dos Deputados (art.
53, PAR. 1., da C.F.), para julgamento da apelação.
3.         Se  o  acusado simplesmente  deixou  de  seguir instruções
genericas  do Tribunal  Superior Eleitoral,  mas  não resistiu  a ato
legal,  concreto e  especifico, de  funcionário público, perante ele,
determinadamente,  praticado, nem  em desobediencia  a ordem legal, a
ele  determinadamente dirigida,  não incidiu,  nem mesmo  em tese, na
conduta delituosa prevista no art. 347 do C. Eleitoral.
4.         Questão  de  ordem   suscitada  pelo  Procurador-Geral  da
Republica  e  resolvida  pelo  S.T.F.,  com  a  concessão  de "habeas
corpus",  de oficio, para  anulação do processo,  desde a denuncia, e
sua  extinção, por  falta de  justa causa,  diante da atipicidade dos
fatos  imputados ao  réu,  ficando prejudicado  o  recurso, em  que o
apelante pleiteava absolvição.